Tribunal: STF
Processo: HC 195663
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Adryan Silva do Valle contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 623.764/SC.
    Afirma a impetrante (eDOC 1) que o paciente teria direito à remição de 78 dias de sua pena, não apenas 39, concedidos pela instância ordinária, em virtude de sua aprovação em três dos cinco campos do conhecimento avaliados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos- Encceja, relativo ao ensino fundamental. (p. 4)
    Alega que a Recomendação 44/2013 do CNJ, que trata do tema, possuiria redação dúbia (art. 1º, IV), ao não deixar claro se a cifra nele citada (1.600 horas, no caso do ensino fundamental) corresponderia à base de cálculo (carga horária do grau de ensino) ou à expressão do benefício (metade da carga horária).
    Postula que, por se tratar de norma que produz reflexos no estado de liberdade, deve ser interpretada de forma benéfica ao réu. (p. 5)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a remição de 78 dias da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento a agravo de execução penal.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    É esse o caso dos autos.
    Verifico que esta Segunda Turma, recentemente, definiu seu entendimento quanto à controvérsia dos autos, no julgamento do HC 190.806 AgR, cujo acórdão ainda não foi publicado, estatuindo que as 1.600 horas citadas no art. 1º, IV, da Recomendação 44/2013 do CNJ, correspondem ao montante a ser remido, não à sua metade.
    Diante da aprovação apenas parcial no Encceja, o apenado não faz jus à totalidade do benefício; porém, o total de dias remidos deve ser o dobro do reconhecido pela instância ordinária, como pleiteado pela impetrante.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para assegurar ao paciente o direito à remição de 78 dias de sua pena, em razão de sua aprovação parcial no ENCCEJA.
    Publique-se. Comunique-se à origem.
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente